Tribunal: TJES
Processo: 5001353-51.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001353-51.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
REPRESENTANTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: VIRGILIO ZOPPI LEMOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no que se refere ao capítulo decisório pertinente aos danos materiais, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTESTADA. RESGATE DO VALOR CANCELADO DEVIDO. BLOQUEIO DO SALDO TOTAL E DA CONTA INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que acolheu os pedidos da parte autora, condenando a Recorrente em danos materiais e morais.
2. Observo que os danos materiais indicados pelo Juízo de origem não se encontram evidenciados no presente caso, na medida em que, ao contrário dos demais pagamentos processados e bloqueados pela Recorrente, os valores de R$ 400,00 e R$ 500,00 resgatados pela PICPAY se referem a contestações de pagamentos cujas disputas (no NUBANK) não tiveram resultados favoráveis ao Recorrido (veja-se ID 841864 - Pág. 8), ou seja, essas quantias não foram liberadas pela administradora do cartão de crédito responsável pelo pagamento após análise de suposta fraude.
3. Com efeito, não se pode admitir que a Recorrente PICPAY arque com os prejuízos advindos do cancelamento de pagamento sem que o respectivo montante seja descontado da conta do Recorrido, razão pela qual concluo pela improcedência do pedido de reparação por danos materiais.
4. Por outro lado, embora a contestação dos pagamentos possibilite o bloqueio de tais valores enquanto perdurar a disputa, a indisponibilização de todo o saldo do Recorrido encerra conduta abusiva e desproporcional, a qual enseja reparação pelos danos extrapatrimoniais sofridos pelo consumidor e que, na hipótese, foi objeto de adequada compensação pelo Juízo de origem.
5. Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar, em parte, a sentença, e rejeitar o pedido de indenização por danos materiais, mantida a condenação da Recorrente em compensação pelos danos morais
.
6. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.